Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722304-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ JACKSON MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS SOMENTE EM RELAÇÃO A UM RÉU. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva em relação apenas a um réu, a condenação deste é medida que se impõe, já que elementos probatórios contidos nos autos embasam o édito condenatório. 1.1. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto a um corréu necessário para a caracterização da conduta típica e, assim, para a prolação de um decreto condenatório. 2. Inexistindo provas que demonstrem a efetiva participação de um corréu, não há que se falar em comprovação da autoria do delito de tráfico de drogas em relação ao aludido acusado e, consequentemente, não resta demonstrada a conduta típica para a configuração do supracitado delito. 3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 4 Em relação ao reconhecimento da confissão espontânea, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que o réu negou em juízo que tenha recebido qualquer valor ao entregar as drogas, bem como que apenas entregou a droga recebida de um suposto terceiro traficante. 5. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando restar comprovado nos autos que o réu vendia substâncias entorpecentes próximo de locais de trabalho coletivo e espaços recreativos, com grande movimentação de pessoas. 6. No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, em que pese a irresignação do apelante para que haja a modificação do regime na pena aplicada, tem-se que tal pleito não merece prosperar, vez que além da pena ter sido fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ou seja, ultrapassar 08 (oito) anos, o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, sendo a fixação do regime fechado medida impositiva, conforme art. 33, §2o, “a”, do Código Penal. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, pugnando pela redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria diante da confissão espontânea do insurgente; b) artigo 59, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação concreta para a exasperação em patamar superior, apenas a demonstração da fórmula matemática do cálculo, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO SUMULAR VÁLIDO. APLICABILIDADE MANTIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Se a Corte de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, que existe elemento de convicção suficiente para demonstrar que o réu praticou o crime descrito na denúncia, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório. 4. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena-base abaixo do mínimo legal, como postulado pela defesa, devendo ser considerada legítima a compensação entre a agravante e as atenuantes. Nos termos da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 5. Apesar de a Sexta Turma, em 21/3/2023, ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizado audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do RISTJ, o referido enunciado sumular continua válido e sendo plenamente aplicado por esta Corte. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 861.856/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/4/2024). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTUM PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210 do CPP, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que essa circunstância tenha influenciado na cognição do julgador. No caso concreto, não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade. 2. Na esteira do entendimento jurisprudencial desta Corte, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3. No caso, o aumento da pena-base encontra-se devidamente justificado em dados concretos referentes a danos psicológicos e comportamentais sofridos pela vítima, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir do crime apurado, transcendendo a normalidade, demonstrando ser o dano causado ao bem jurídico tutelado superior ao inerente ao tipo penal. 4. Nesse aspecto, "o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado" (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) 5. Não verifico o constrangimento ilegal apontado, pois há fundamentação concreta a ensejar a aplicação da basilar acima do mínimo legal, tendo sido utilizado, ainda, o critério prudencial de 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial considerada negativa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024